Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600307-31.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA COM RECURSOS DE PARTIDO DIVERSO.
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de partido político em virtude de doação estimável em dinheiro recebida de
de partido coligado na majoritária, com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O Juízo de primeira instância determinou a devolução do valor de R$ 1.000,00 ao
Tesouro Nacional.
3. O partido recorrente alega atuação coordenada na coligação majoritária e
benefício indireto à candidatura majoritária com os serviços contábeis prestados aos
candidatos e partidos.

Num. 44500419 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051897700000043442736
Número do documento: 25050918051897700000043442736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:47
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da doação
estimável em dinheiro, proveniente de recursos do FEFC, realizada por candidato de
partido coligado na eleição majoritária, em favor de outro partido integrante da
coligação; (ii) determinar se, em caso de irregularidade, a materialidade do valor
doado (R$ 1.000,00) é suficiente para ensejar a desaprovação das contas ou se a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe a aprovação
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A vedação de coligações proporcionais (EC nº 97/2017) e o art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, proíbem o repasse de recursos do FEFC entre
partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária. A jurisprudência do
TSE consolidou o entendimento de que tal irregularidade configura o recebimento de
recursos de fonte vedada, ensejando a obrigação de devolução ao Tesouro
Nacional.
6. O montante de R$ 1.000,00 está abaixo do patamar de R$ 1.064,10, adotado por
este TRE/PR como parâmetro de baixa materialidade, sendo cabível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovação das contas com
ressalvas, sem afastar a determinação de recolhimento dos valores ao erário.
IV. DISPO

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600307-31.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 31/03/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600307-
31.2024.6.16.0123, que julgou desaprovadas as contas de Partido Social Democrático - Altônia - PR
- Municipal, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O diretório deverá
recolher o valor de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17§ 9º, da Resolução TSE
23.607/2019. (Prestação de contas do(a) Partido Social Democrático - Altônia - PR - Municipal,
abrangendo a arrecadação e a aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de
bens e eventos utilizados ns eleições municipais de 2024, à lume das normas estabelecidas pela
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1.997, regulamentada pela Resolução do TSE nº 23.607, de 17 de
dezembro de 2.019, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que a irregularidade constatada pelo
setor técnico foi a apontada no item 3 do parecer conclusivo, referente ao repasse de verba do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) pelo candidato a prefeito a diretório
partidário distinto, mas coligado na eleição majoritária. A esse respeito, teço minhas
considerações a seguir. Diante da vedação constitucional à celebração de coligação nas
candidaturas proporcionais, há de se concluir que vedadas estão também quaisquer outras
vinculações que possam configurar coligação dessa natureza. O argumento do prestador quanto à
regularidade no recebimento de doação estimada de verba originária do FEFC, por pertencer a
partido coligado na eleição majoritária não deve prosperar. Admitir esse tipo de repasse, é
autorizar, na prática, que pelo menos o custeio como coligação nas eleições proporcionais
permaneça, ignorando o preceito constitucional acima transcrito. A questão, todavia, não se
restringe, somente, ao conceito de coligação, acima tratado, mas, precipuamente, diz respeito à
finalidade da verba e da observação de seu regramento próprio. Portanto, fica claro que o
legislador estabeleceu diretrizes para a distribuição e recebimento de verba do FEFC com base na
representatividade do partido político. Considerar regular o repasse da verba para candidatos da
eleição proporcional pertencentes a partido coligado na majoritária é deixar de atentar para a
motivação e destinação da criação do referido Fundo, deixando de lado a finalidade de promover a
candidatura dos filiados do partido. No caso em tela, o diretório do PSD recebeu doação estimável
em dinheiro, advinda do candidato a prefeito João Pedro Buliani Da Mata e a vice-prefeito Fani
Cleópatra Melisinas Citron, que concorreram aos cargos pelo PP e MDB, respectivamente. A
doação se refere a prestação de serviços de contabilidade, na proporção de R$ 1.000,00 que, na
origem, foram pagos pelo candidato a prefeito com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - ALTONIA - PR (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44500419
09/05/2025
18:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44500419 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051897700000043442736
Número do documento: 25050918051897700000043442736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.956

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600307-
31.2024.6.16.0123 – Altônia – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE:
COMISSAO
PROVISORIA
MUNICIPAL
DO
PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - ALTONIA - PR
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: JUÍZO DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA COM RECURSOS DE PARTIDO DIVERSO.
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de partido político em virtude de doação estimável em dinheiro recebida de
de partido coligado na majoritária, com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O Juízo de primeira instância determinou a devolução do valor de R$ 1.000,00 ao
Tesouro Nacional.
3. O partido recorrente alega atuação coordenada na coligação majoritária e
benefício indireto à candidatura majoritária com os serviços contábeis prestados aos
candidatos e partidos.

Num. 44500419 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051897700000043442736
Número do documento: 25050918051897700000043442736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:47
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade da doação
estimável em dinheiro, proveniente de recursos do FEFC, realizada por candidato de
partido coligado na eleição majoritária, em favor de outro partido integrante da
coligação; (ii) determinar se, em caso de irregularidade, a materialidade do valor
doado (R$ 1.000,00) é suficiente para ensejar a desaprovação das contas ou se a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe a aprovação
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A vedação de coligações proporcionais (EC nº 97/2017) e o art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, proíbem o repasse de recursos do FEFC entre
partidos distintos, ainda que coligados na eleição majoritária. A jurisprudência do
TSE consolidou o entendimento de que tal irregularidade configura o recebimento de
recursos de fonte vedada, ensejando a obrigação de devolução ao Tesouro
Nacional.
6. O montante de R$ 1.000,00 está abaixo do patamar de R$ 1.064,10, adotado por
este TRE/PR como parâmetro de baixa materialidade, sendo cabível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovação das contas com
ressalvas, sem afastar a determinação de recolhimento dos valores ao erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para aprovar com ressalvas
as contas do partido recorrente, mantendo a determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos, ainda que coligados na eleição
majoritária, configura irregularidade, nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. 2. A doação de valor inferior ao limite de R$ 1.064,10, considerado
de baixa materialidade, enseja a aprovação das contas com ressalvas, sem prejuízo
da determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 17, § 1º; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-REspEl nº 0600982-
15, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023; TSE, AgRg no REspE nº
060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.

DECISÃO

Num. 44500419 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051897700000043442736
Número do documento: 25050918051897700000043442736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:47
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Direção Municipal do Partido Social Democrático -
PSD de Altônia/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral de
Altônia/PR, que julgou desaprovadas as contas do órgão partidário relativas às Eleições
Municipais de 2024, com fundamento no art. 74, inc. III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A desaprovação teve como fundamento o recebimento de doação estimável em dinheiro no valor
de R$ 1.000,00, correspondente à prestação de serviços de contabilidade em favor do diretório
municipal do Partido Social Democrático - PSD, cuja despesa foi paga com recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) pelo candidato ao cargo de prefeito
João Pedro Buliani da Mata, do Partido Progressistas (PP), coligado na eleição majoritária.
A sentença entendeu que o repasse entre partidos distintos, ainda que coligados na majoritária,
viola as disposições legais que vedam coligações proporcionais e contraria a finalidade do FEFC,
razão pela qual determinou a devolução do valor de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
No recurso interposto, o partido alega, em síntese, que:
a) a coligação majoritária "Altônia, Caminhos para o Futuro", da qual faziam parte os partidos
Republicanos, PP, MDB, PSD e PRD, atuou de forma coordenada, com objetivos eleitorais
comuns;
b) a doação dos serviços de contabilidade em favor dos candidatos proporcionais da coligação
beneficiava diretamente a candidatura majoritária, não havendo, portanto, irregularidade;
c) a colaboração entre os partidos coligados integra a lógica da atuação conjunta e invoca
precedente do TRE-PR, no qual se entendeu que, em casos análogos, não haveria vedação ao
compartilhamento de recursos entre partidos coligados na majoritária, mesmo que não coligados
na proporcional.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e as contas sejam
aprovadas sem ressalvas, com afastamento da obrigação de devolução de valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso, concordando com a sentença quanto à irregularidade do repasse de recursos do FEFC
entre partidos distintos, ainda que coligados para a eleição majoritária, com base na vedação
constitucional de coligações proporcionais (EC nº 97/2017) e no art. 17, § 2º, da Resolução TSE

Num. 44500419 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051897700000043442736
Número do documento: 25050918051897700000043442736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:47
nº 23.607/2019.
Entretanto, ponderou que o valor recebido (R$ 1.000,00) encontra-se abaixo do patamar de R$
1.064,10, adotado por este E. TRE/PR como parâmetro de baixa materialidade para fins de
avaliação da gravidade da irregularidade. Por esse motivo, sugeriu a aprovação das contas com
ressalvas, mantendo, contudo, a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional,
nos termos da sentença recorrida.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal merece parcial provimento.
Da irregularidade no recebimento de recursos do FEFC de partido diverso
No presente caso, a controvérsia gira em torno da doação estimável em dinheiro, realizada pela
coligação em questão, denominada “Altônia, Caminhos para o Futuro”, era composta pelas
legendas Republicanos, PP, MDB, PSD e PRD, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por
beneficiário, realizada pela candidatura majoritária por meio da disponibilização de serviços
contábeis a todos os 33 candidatos proporcionais integrantes da mesma coligação, bem como
aos respectivos partidos políticos.
Em sua defesa, o recorrente alega que a referida atuação coordenada legitimaria a doação
realizada, tendo em vista que os serviços de contabilidade prestados aos candidatos
proporcionais também beneficiavam diretamente a candidatura majoritária, de modo que, sob
essa ótica, não haveria qualquer irregularidade a ser reconhecida.
Todavia, tal argumento não merece acolhimento.
No caso em análise, é incontroverso que o partido recorrente foi beneficiado com doação
estimável em dinheiro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), recebida em 23 de agosto de 2024,
proveniente de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e transferida
pelo candidato João Pedro da Mata, filiado ao partido Progressistas (PP), conforme registrado na
respectiva prestação de contas, constante dos autos nº 0600343-73.2024.6.16.0123.
Ainda que as agremiações partidárias estivessem coligadas na disputa majoritária, a regra
prevista nos dispositivos mencionados é clara ao restringir o repasse de recursos no âmbito da
eleição proporcional exclusivamente a partidos da mesma coligação ou federação, situação não
configurada no presente feito.
O precedente invocado pelo recorrente encontra-se superado no âmbito da Justiça Eleitoral, uma
vez que, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, que alterou a redação do §

Num. 44500419 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051897700000043442736
Número do documento: 25050918051897700000043442736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:47
1º do art. 17 da Constituição Federal, passou a haver vedação expressa à celebração de
coligações nas eleições proporcionais a partir do pleito de 2020, tendo sido fixadas normas
específicas quanto ao acesso dos partidos políticos aos recursos do Fundo Partidário, in verbis:
"Art. 17......................................................................................
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para
adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições
majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária.
(...).”
No mesmo sentido a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos ou partidos distintos.
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou essa vedação, destacando que a
coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre candidatos ou partidos. O Tribunal
Superior Eleitoral também consolidou esse entendimento, estabelecendo que tal irregularidade
configura o recebimento de recursos de fonte vedada, ensejando a desaprovação das contas e a
obrigação de devolução ao Tesouro Nacional.
Admitir essa prática equivaleria a permitir, de forma indireta, a coligação financeira entre partidos
na eleição proporcional, o que contraria o espírito da Emenda Constitucional nº 97/2017, que

Num. 44500419 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051897700000043442736
Número do documento: 25050918051897700000043442736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:47
proíbe coligações para cargos proporcionais.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em consonância com a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal proferida na ADI nº 7214, já consolidou o entendimento de que o
repasse de recursos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador de partido
distinto é irregular, ainda que coligados na eleição majoritária. Nesse sentido, destaca-se o
julgamento do AgR-REspEl nº 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03/03/2023, que
reafirma a vedação desse tipo de transação financeira.
Assim, é fato incontroverso que a doação recebida, ainda que na forma de estimável em dinheiro,
proveniente de partido diverso, configura irregularidade grave, mesmo nos casos em que haja
coligação no cargo majoritário, por se tratar de recurso oriundo de fonte vedada, nos termos da
legislação eleitoral. Diante dessa constatação, impõe-se, como consequência jurídica, o
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
Dessa forma, no que se refere à determinação de recolhimento do valor de R$ 1.000,00 ao
Tesouro Nacional, não se verificam elementos capazes de infirmar a decisão proferida pelo juízo
de primeira instância, a qual se mostra devidamente fundamentada e em conformidade com o
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.
Aplicação Dos Princípios Da Razoabilidade E Proporcionalidade
O recorrente pleiteia a reforma da sentença, para que sejam aprovadas com ressalvas.
No ponto a Procuradoria Regional Eleitoral ponderou que o valor recebido (R$ 1.000,00)
encontra-se abaixo do patamar de R$ 1.064,10, adotado por este E. TRE/PR como parâmetro de
baixa materialidade para fins de avaliação da gravidade da irregularidade. Por esse motivo,
sugeriu a aprovação das contas com ressalvas.
Com efeito, verifica-se que o caso comporta a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas, pois a omissão permanece abaixo
de mil UFIR – R$ 1.064,10, limite estabelecido para aferição das irregularidades de pequeno
vulto.
Como é cediço, nos termos do entendimento firmado pelo C. Tribunal Superior Eleitoral, segundo
o qual “o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de
contas”.(TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021)
Em conclusão, o recurso comporta parcial provimento parcial, para o fim de reformar a
sentença apenas para aprovar com ressalvas as contas do recorrente, nos termos do artigo 74, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, mantendo-se a determinação de recolhimento de valores ao
erário.

DISPOSITIVO

Num. 44500419 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 09/05/2025 18:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918051897700000043442736
Número do documento: 25050918051897700000043442736
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/05/2025 11:53:47
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral para aprovar
com ressalvas as contas prestadas pela Direção Municipal do Partido Social Democrático - PSD,
mantendo a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, nos termos da
sentença da proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia/PR.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600307-
31.2024.6.16.0123 - Altônia - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD - ALTONIA - PR - Advogados do RECORRENTE: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA -
PR122808, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA -
PR65354, RAUL DOS SANTOS - PR77889 - RECORRIDO: JUÍZO DA 123ª ZONA ELEITORAL DE
ALTÔNIA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025